Tribunal: TJDFT
Processo: 0718153-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de ativos financeiros do agravado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade denominada “teimosinha”.
III. Razões de decidir
3. É possível a reiteração do pedido de penhora via SISBAJUD, desde que observadas circunstâncias específicas que indiquem a possibilidade de êxito.
3.1. A renovação automática feita pelo juízo por determinado lapso temporal (teimosinha) - 30 dias, por igual período e sucessivo até lograr êxito no pagamento da dívida deve observar alguns critérios.
3.2. Não pode o credor abdicar de seu dever de procurar e indicar ativos do devedor que possam responder pelo pagamento da dívida, para acometer única e exclusivamente esse papel ao Juiz.
3.3. A reiteração automática das ordens das ordens de bloqueio é uma medida excepcional e só deve ser admitida quando houver indícios de êxito, em respeito aos princípios da cooperação, razoabilidade e proporcionalidade.
3.4. No caso, o credor não demonstrou tentativas concretas de localizar bens executados, tendo se limitado apenas a consulta pelo sistema SISBAJUD.
IV. Dispositivo
4. Recurso parcialmente provido para deferir uma nova pesquisa no SISBAJUD em busca de recurso depositado em instituição financeira, em razão do tempo decorrido desde a última pesquisa.
Tese jurídica: A reiteração de consultas nos cadastros eletrônicos acessíveis ao Judiciário não deve ser permitida se o credor não comprovar que tentou localizar bens penhoráveis do devedor.
_____________________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1651740, 07321427820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 31/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.